Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017835-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 027.764.851-31 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE JUINA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA
.
AGRESSÕES POLICIAIS
.
IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONONSTRADA E QUE, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O ESTADE DE FLAGRÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de procedimento investigatório pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33), associação criminosa (CP, art. 288) e posse ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 12). Sustenta-se a nulidade da prisão por violação de domicílio
,
alegada agress
ão
por policiais e ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(
I
)
saber se houve violação ao domicílio, por ingresso policial sem mandado judicial e sem situação de flagrância configurada;

(
II
)
saber se supostas agressões físicas invalidariam a prisão em flagrante ou as provas obtidas;

(
III
)
saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir:

3. O ingresso dos policiais na residência do paciente se deu diante de fundada suspeita de flagrante, amparada por denúncia recebida durante diligência
que investiga
v
a uma
tentativa de homicídio e pelo comportamento de fuga do paciente, circunstâncias que legitimam o ingresso nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 280 d
e
Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

4. A existência de laudo pericial indicando lesões no paciente não invalida a prisão, pois as supostas agressões ocorreram após a indicação voluntária de local onde se encontravam drogas e arma de fogo. O fato está sendo apurado em procedimento próprio, sem prejuízo à legalidade da custódia.

5. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade real das condutas (apreensão de arma de fogo e entorpecentes), risco de reiteração delitiva e histórico criminal do paciente, em conformidade com os
arts
. 312 e 319 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto representado pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos objetivos que evidenciem situação de flagrante, devidamente justificados
a posteriori
.

2. Supostas agressões policiais, quando independentes da obtenção da prova, não invalidam o flagrante nem a legalidade da prisão.

3. É idônea a fundamentação do decreto preventivo baseada em elementos concretos, como quantidade e variedade de drogas apreendidas, uso de arma de fogo e histórico criminal do agente, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP,
arts
. 302, 312 e 319; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg
no HC 1.007.896/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/09/2025; TJMT, HC 1020532-63.2021.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
NELSON JOSÉ DE ARRUDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APFD n. 1001010-84.2025.8.11.0105.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 288 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03, após policiais militares, em diligências relacionadas à tentativa de homicídio contra Jefferson Rodrigo Nunes Mendes, terem recebido informações de que um dos suspeitos do crime estaria na residência do paciente, conhecido como "Cuiabano".

Ao chegarem ao local, segundo o boletim de ocorrência, o paciente teria empreendido fuga para o interior da residência, sendo perseguido e abordado. Na abordagem, teria informado espontaneamente que havia arma de fogo e substância entorpecente no interior da residência. Em buscas no imóvel, foram encontrados e apreendidos um revólver calibre .38 contendo duas munições intactas, além de substâncias entorpecentes (um tablete de maconha pesando aproximadamente 571g e três porções de cocaína pesando aproximadamente 75g).

Em audiência de custódia realizada em 01/06/2025, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o histórico criminal do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese: a) nulidade do flagrante por violação de domicílio, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do paciente teria ocorrido sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrância, baseando-se apenas em denúncia anônima e suposta tentativa de fuga; b) ilegalidade da prisão em razão de supostas agressões físicas praticadas pelos policiais no momento da abordagem, corroboradas por laudo de exame de corpo
de delito; c) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que teria se limitado à gravidade abstrata do delito e a antecedentes remotos, sem demonstrar concretamente o
periculum
libertatis
.

Requer, assim, a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 290591386).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 291994373).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 295705353).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares, após detida análise dos autos, verifico que o presente
writ
não comporta concessão.

1. Da alegada nulidade do flagrante por violação de domicílio

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante em razão da violação de domicílio, argumentando que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrância.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, verifica-se que o ingresso dos policiais na residência do paciente estava amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
. Conforme consta do boletim de ocorrência e das informações prestadas pela autoridade coatora, os policiais estavam em diligência motivada por tentativa de homicídio ocorrida no dia anterior, tendo recebido informações de um taxista de que um dos suspeitos do crime estaria na residência do paciente.

Ao chegarem ao local, o paciente teria empreendido fuga para o interior da residência ao avistar a guarnição policial, circunstância que reforçou a suspeita fundada da prática delitiva, legitimando o ingresso imediato dos agentes. Tal comportamento, aliado às informações prévias obtidas pelos policiais, configura fundada razão para o ingresso no domicílio, nos termos da jurisprudência do STF.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, os policiais estavam diligenciando em busca de suspeito de tentativa de homicídio, em local distante (Guariba, a 213 km de Colniza), em estrada sem asfalto e de difícil acesso, não sendo razoável exigir que aguardassem a expedição de mandado judicial para adentrar na residência, sob pena de frustração da diligência.

Nesse contexto, não há que se falar em
"
fishing

expedition
"
(pescaria probatória), pois o ingresso na residência foi justificado por elementos concretos e objetivos, compatíveis com situação de flagrância, não se tratando de mera intuição ou suspeita vaga dos policiais.

2. Das supostas agressões físicas praticadas pelos policiais

Quanto às alegações de agressões físicas por parte dos policiais, embora o laudo de exame de corpo de delito tenha constatado lesões no paciente, tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar a prisão em flagrante ou as provas obtidas.

Conforme relatado pelo próprio paciente em audiência de custódia, as
supostas agressões teriam ocorrido após ele já ter indicado aos policiais onde estava a arma de fogo, não havendo, portanto, relação de causalidade entre as alegadas agressões e a obtenção das provas
.

Ademais, o magistrado determinou o encaminhamento dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração das denúncias de abuso policial, providência adequada para investigar eventuais excessos na atuação dos agentes, sem que isso implique, necessariamente, na ilegalidade da prisão ou das provas obtidas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTES EM FLAGRANTE DELITO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, AINDA QUE FOSSE DEMONSTRADA, NÃO
TERIA O CONDÃO DE DESCONSTITUIR, POR SI SÓ, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA
– ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos
. Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando a medida se fundamenta em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

(TJ-MT 10205326320218110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021)

3. Da fundamentação do decreto prisional

Por fim, no que tange à alegada ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, também não assiste razão à impetrante.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O magistrado destacou a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (um tablete de maconha pesando aproximadamente 571g e três porções de cocaína pesando
aproximadamente 75g), além de arma de fogo e munições, possivelmente utilizadas em crime de homicídio tentado.

Além disso, ressaltou o histórico criminal do paciente, que ostenta condenação por roubo (PEP n. 0036755-84.2018.8.11.0042) e responde a ação penal por tráfico e associação para o tráfico (autos n. 0005216-42.2017.8.11.0025), circunstâncias que indicam risco concreto de reiteração delitiva.

Tais fundamentos são idôneos para justificar a prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA
. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. DESACATO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DROGAS VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente, pois apesar da quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas - 79g de cocaína e 9,94g de crack -, o agravante é reincidente pela prática de delito da mesma espécie e
possui ainda outra condenação pelo mesmo delito. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Impende consignar que, "a jurisprudência desta Corte Superior sustenta que maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública." (
AgRg
no HC n. 992.789/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

3.
É entendimento desta Corte que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
no HC n. 1.007.896/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025)
- Destaquei

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, tampouco em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

4. Da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e seu histórico criminal, que indica risco de reiteração delitiva, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NELSON JOSÉ DE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025